Tribunal: TJPA
Processo: 0009074-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009074-62.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0009074-62.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA11274-A

APELADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - PA4534-A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, formulado por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 554.342,73 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 10/04/2015, data do arbitramento.

Em suas razões recursais, o banco Apelante alega, em resumo, a ocorrência da prescrição. Aduz que o contrato de honorários existente entre as partes previa que, em caso de rescisão, os honorários seriam revertidos em favor do banco-apelante. Afirma que não cabe ação de arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito que previa a forma de pagamento. Por fim, alega que houve a quitação do contrato.

Em contrarrazões, o apelado alega inexistência de prescrição por ter peticionado nos autos nº 0006465-59.1993.814.0301 através de pedido incidente de execução de honorários advocatícios, porém, por conta de decisão judicial que determinou que o pedido fosse formulado em ação própria, é que ingressou com a demanda ora objeto do recurso de apelação. Afirma, que a decisão que entendeu pelo necessário arbitramento dos honorários em processo autônomo se deu em 2015 e que, logo em seguida, ingressou com a demanda. Por este motivo, entende que seu crédito não se encontra prescrito.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados pelo juízo primevo em
R$ 554.342,73 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)
.

Pois bem, inicialmente o banco-apelante alega a existência de prescrição, pelo que passo a apreciar a matéria por se tratar de prejudicial de mérito.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que é incontroversa a data de rescisão do contrato (2007), sendo considerado por ambas as partes como o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de maneira que considero esta data para fins de análise da existência da prescrição.

Entretanto, convêm salientar, que para o autor, ora apelado, o prazo supra se interrompeu quando peticionou nos autos do processo nº. 0006465-59.1993.814.0301 em que atuou como causídico do banco, requerendo nestes autos o arbitramento dos honorários em
19/04/2011.

Por sua vez, o banco-apelante alega que o peticionamento equivocado do autor, ora apelado, nos autos do processo nº.
0006465-59.1993.814.0301, não seria hábil para interromper o prazo prescricional.

Entendo assistir razão ao apelante conforme será exposto.

O prazo prescricional, nos termos do art. 25, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é disposto da seguinte forma:

Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Conforma já exposto, ambas as partes concordam que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 31/07/2007, com o recebimento, pelo apelado, da Carta de Rescisão do contrato de trabalho, conforme explicitado pelo próprio autor em sua petição de ID nº. 8285070. O fato é incontroverso.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança dos honorários, tenho que o prazo prescricional findou no ano de 2012. Entretanto, o apelado ajuizou ação para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2015, o que faria o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Entretanto, o cerne da questão é delimitar se a existência de petição, nos autos do processo nº. 0006465-59.1993.814.0301, onde foi requerido o arbitramento dos honorários, ocorrida em 19/04/2011, seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Pois bem, entendo que assiste razão ao apelante ao afirmar que não houve a interrupção do prazo.

O artigo 202 do CC/02 é expresso em indicar as causas interruptivas da prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ora, de todas as hipóteses legais observa-se que nenhuma das situações se encaixa no caso em comento, de maneira que se pode afirmar que a petição protocolizada nos autos do processo em que o apelado atuou como advogado não é hábil para interromper o curso do prazo prescricional.

Acrescento, que a decisão judicial exarada nos autos 0006465-59.1993.814.0301 foi expressa em afirmar que não caberia ali o arbitramento ou a cobrança dos honorários. O erro do apelado em demandar de forma errônea o seu suposto direito, não lhe trás o benefício da interrupção do prazo prescricional que, como já exposto, só é aplicado aos casos expressamente previsto no art. 202 do CCB.

Ante o exposto, não havendo motivos para haver a interrupção do prazo prescricional e, muito menos, a suspensão, necessário reconhecer a aplicação do instituto da prescrição sobre o direito autoral, com a consequente reforma da sentença de 1º grau e extinção do feito.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO A SENTENÇA GUERREADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO.

Condeno o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023